Tribunal: TJDFT
Processo: 0703634-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS. EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PROBABILIDADE. DIREITO. PERIGO. DANO. APÓLICE. GARANTIA SUFICIENTE. EXECUÇÃO. PRESENÇA. DEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal originários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo à ação de embargos à execução fiscal originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é possível quando a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes forem verificadas simultaneamente a requerimento do embargante.
4. O aceite da garantia prestada não está dentre os requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. O juiz pode conceder o efeito suspensivo, desde que verifique que a garantia é suficiente e atende aos requisitos legais.
5. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a cobrança do imposto sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação (ICMS) pressupõe a edição de lei complementar da União que veicule normas gerais conforme introduzido pela Emenda Constitucional n. 87/2015, motivo pelo qual a sua regulamentação mediante convênio é inconstitucional. Esse entendimento foi modulado para excluir ações em curso até 24.2.2021.
6. Os efeitos da modulação do Tema de Repercussão Geral n. 1.093 do Supremo Tribunal Federal não abarcaram os tributos exigidos na ação de execução fiscal originária porquanto havia ação judicial questionadora da constitucionalidade da cobrança em curso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é possível quando a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes forem verificadas simultaneamente a requerimento do embargante”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, § 3o, e 155, § 2o, VII e VIII; Lei 6.830/1980, arts. 9o, II, 16, 17, 18 e 19; CPC, art. 919, § 1o; LC 87/1996, art. 4o; Lei Distrital 5.546/2015; LC 87/1996.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.093/STF.